Tribunal: TJSP
Processo: 0004881-85.2012.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação a dois corréus e de parcial procedência em relação à empresa proprietária do veículo e seu motorista.

Os corréus Sport Club Corinthians Paulista e a escola Chute Inicial respondem solidariamente com o motorista e a empresa proprietária da perua

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência em relação a dois corréus e de parcial procedência em relação à empresa proprietária do veículo e seu motorista.

Os corréus Sport Club Corinthians Paulista e a escola Chute Inicial respondem solidariamente com o motorista e a empresa proprietária da perua Kombi pelos danos sofridos pelo autor no acidente. O serviço de transporte foi contratado pela escola de futebol, que possui legitimidade para responder por eventuais danos no serviço de transporte (art. 932, III, CC), independentemente de ser o motorista seu funcionário ou terceirizado, ou, ainda, de constar no contrato eventual cláusula de exclusão de sua responsabilidade. Contrato de transporte que também beneficiava o Sport Club Corinthians Paulista. O veículo que transportava os alunos da escola de futebol ostentava o logotipo do Sport Clube Corinthians Paulista. A escola utiliza o símbolo desse Clube em suas páginas na Internet e na ficha de inscrição de alunos, havendo também no portal do Clube menção à escola por ele licenciada.

O autor foi atropelado pela perua Kombi quando já estava alcançando a calçada do outro lado da rua, tendo sido atingido pela parte frontal esquerda do veículo. O fato de o autor ter sido colhido já no fim da travessia revela a imprudência do corréu Odair na condução de seu veículo, independentemente da velocidade que desenvolvia na ocasião. Indenizações mantidas, com observação em relação à pensão mensal a ser paga de uma só vez (art. 950, parágrafo único, do CC), que deve ser arbitrada segundo os parâmetros expostos neste julgamento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover o autor de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão.

Apelação do autor provida. Não provida a dos corréus, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004881-85.2012.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSÉ
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes ODAIR DIAS e
EXACTUS TRANSPORTE LTDA, Apelados SPORT CLUB CORINTHIANS
PAULISTA e ESCOLA CHUTE INICIAL DE ERMELINO MATARAZZO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao dos corréus, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
2
Apelação Cível n° 0004881-85.2012.8.26.0006
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Guilherme Silveira Teixeira
Apelantes e apelados: José Carlos da Silva, Odair Dias e Exactus Transporte Ltda
Apelados: Sport Club Corinthians Paulista e Escola Chute Inicial de Ermelino
Matarazzo
Voto no 21829
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e
estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência em relação a dois corréus e de parcial procedência
em relação à empresa proprietária do veículo e seu motorista.
Os corréus Sport Club Corinthians Paulista e a escola Chute
Inicial respondem solidariamente com o motorista e a empresa
proprietária da perua Kombi pelos danos sofridos pelo autor no
acidente. O serviço de transporte foi contratado pela escola de
futebol, que possui legitimidade para responder por eventuais
danos no serviço de transporte (art. 932, III, CC),
independentemente de ser o motorista seu funcionário ou
terceirizado, ou, ainda, de constar no contrato eventual cláusula
de exclusão de sua responsabilidade. Contrato de transporte que
também beneficiava o Sport Club Corinthians Paulista. O veículo
que transportava os alunos da escola de futebol ostentava o
logotipo do Sport Clube Corinthians Paulista. A escola utiliza o
símbolo desse Clube em suas páginas na Internet e na ficha de
inscrição de alunos, havendo também no portal do Clube menção
à escola por ele licenciada.
O autor foi atropelado pela perua Kombi quando já estava
alcançando a calçada do outro lado da rua, tendo sido atingido
pela parte frontal esquerda do veículo. O fato de o autor ter sido
colhido já no fim da travessia revela a imprudência do corréu
Odair na condução de seu veículo, independentemente da
velocidade que desenvolvia na ocasião. Indenizações mantidas,
com observação em relação à pensão mensal a ser paga de uma
só vez (art. 950, parágrafo único, do CC), que deve ser arbitrada
segundo os parâmetros expostos neste julgamento. O capital a ser
adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente
para prover o autor de recursos financeiros equivalentes ao valor
da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente,
capital esse a ser consumido por completo no termo final do
pagamento de pensão.
Apelação do autor provida. Não provida a dos corréus, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
3
A r. sentença proferida à f. 507/515 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por JOSÉ CARLOS DA SILVA, em relação a SPORT
CLUB CORINTHIANS PAULISTA, ESCOLA CHUTE INICIAL DE
EMERMELINO MATARAZZO, EXACTUS TRANSPORTE LTDA e ODAIR
DIAS, julgou (a) parcialmente procedentes os pedidos em relação aos réus
Odair Dias e Exactus Transportes Ltda, para condená-los no pagamento
(a1) das despesas terapêuticas necessárias a partir da sentença, mediante
devida comprovação do gasto e do nexo causal com as lesões sofridas,
(a2) do serviço de cuidador, (a3) de pensão mensal vitalícia no valor de
100% da média dos últimos 12 salários líquidos recebidos de seu último
empregador até a data do evento danoso, em parcela única, a ser apurado
em liquidação conforme critérios estabelecidos na sentença, (a4) de
indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos e por danos
estéticos em 20 salários mínimos vigentes ao tempo da sentença, com
correção monetária a partir de então e juros de mora de 1% ao mês a partir
do acidente. Considerando a sucumbência mínima do autor, condenou tais
réus no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor total e atualizado da condenação; e
(b) improcedente o pedido em relação aos réus Sport Club Corinthians
Paulista e Escola Chute Inicial de Ermelino Matarazzo, condenando o autor
no pagamento das custas e despesas por eles gastas e de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00 ao advogado de cada
réu, observando ser o autor beneficiário da assistência judiciária. Foi
antecipada parcialmente a tutela na sentença para se determinar aos
corréus o ressarcimento ao autor das despesas terapêuticas que se
fizessem necessárias a partir da sentença, mediante comprovação do
gasto e do nexo causal com as lesões e, também, com o custeio do serviço
de cuidador, dispensada a especialização da pessoa contratada e limitada
sua jornada a 12 horas diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
4
Apelou o autor (f. 539/549), alegando, em suma, que: (a)
todos os réus devem responder pelos danos causados; (b) o Sport Club
Corinthians Paulista é revel, o que tornou incontroversa sua
responsabilidade; (c) o logotipo do Sport Club Corinthians estava no
veículo causador do acidente, que realizava transportes para a Escola
Chute Inicial; (d) essa corré, Escola Chute Inicial, é licenciada do Sport
Club Corinthians, ou sua franqueada, e firmou contrato de transportes
'Leva e Traz' para seus alunos com o corréu Odair e sua empresa
transportadora; (d) o Sport Club Corinthians mantém vínculos com as
escolinhas de futebol por necessitar de jogadores em formação, ou seja, se
beneficia do serviço prestado por tais escolas.
Apelaram também os réus Odair Dias e Exactus
Transportes (f. 551/562), sustentando, em suma, que: (a) a prova não é
segura quanto à alegada velocidade excessiva do veículo; (b) o veículo,
uma Kombi, estava em velocidade de saída para realizar uma
ultrapassagem, não sendo crível que estivesse em excesso de velocidade;
(c) era necessária a realização de prova pericial para demonstrar tal fato;
(d) não pode prosperar a condenação dos réus no pagamento das
indenizações pois não há prova segura do nexo de causalidade entre o ato
ilícito praticado pelo agente e os danos alegados pelo autor; (e) caso seja
mantida a responsabilidade dos réus, as indenizações por danos morais,
estéticos e pensão mensal merecem ser reduzidas a fim de não configurar
enriquecimento ilícito.
As apelações, isenta de preparo a do autor por ser ele
beneficiário da assistência judiciária, e não preparada a dos réus, foram
contra-arrazoadas (f. 567/570, 572/591, 593/598).
Foram concedidos aos corréus apelantes, nesta instância,
os benefícios da assistência judiciária (f. 948/949).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14/02/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
5
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (conforme
pesquisa nesta data no DJE); as apelações, protocoladas em 05/03/2018 e
08/03/2018, são tempestivas.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 17/01/2011, em que o
autor foi atropelado pelo veículo VW Kombi, de placas CDZ6767, de
propriedade da corré Exactus Transportes Ltda EPP, dirigida na ocasião
por Odair Dias (f. 56/59 e 60/62). O atropelamento ocorreu quando o autor,
que trabalhava como ajudante no descarregamento de um caminhão de
bebidas, atravessava a rua carregando uma caixa com 24 unidades de
cerveja, com destino ao estabelecimento comercial existente na esquina da
Rua das Angélicas com a Rua Ponte Rasa. Segundo alegou na inicial, já
estava praticamente na calçada quando ocorreu o atropelamento.
Odair Dias, no boletim de ocorrência, afirmou que transitava
com o veículo pela referia rua, quando, ao desviar do caminhão que estava
parado, o ajudante desse veículo efetuou a travessia da rua,
repentinamente, com uma caixa de bebidas.
No laudo do Instituto de Criminalística há fotografias dos
veículos após o acidente, mostrando o caminhão com o logotipo “Brahma”
estacionado do lado direito da via e logo à sua frente a Kombi, que possui
em sua lateral os dizeres “Unidade Oficial Ermelino Matarazzo”, e o nome
“Chute Inicial Corinthians”, escrito junto ao logotipo desse clube esportivo
(f. 63/67).
A apelação do autor comporta provimento.
O veículo VW Kombi, envolvido no acidente, era de
propriedade da corré Exactus Transportes Ltda (f. 250), empresa da qual o
motorista Odair Dias é sócio (f. 316/321) e, segundo contrato juntado a f.
249, essa empresa transportadora foi contratada pela “Escola Chute Inicial
Corinthians” para prestar serviços de transporte aos atletas mirins da
contratante, de segunda a quinta-feira, no período das 8h às 17h30,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
6
mediante o pagamento do valor de R$2.500,00.
A contratante se obrigou, entre outras coisas, a honrar o
pagamento dos serviços, disponibilizar e divulgar aos atletas os horários de
saída e chegada do transporte e fornecer local para estacionamento dos
veículos utilizados no serviço contratado.
A contratada, por sua vez, se obrigou a efetuar o transporte
utilizando veículos do tipo Van ou Kombi, com motoristas profissionais
devidamente habilitados, que deveriam usar uniformes da contratada,
disponibilizar, em caso de mal funcionamento do veículo utilizado, outro
similar no prazo máximo de 45 minutos, sem qualquer ônus para a
contratante e responsabilizar-se integralmente, independentemente de
culpa ou dolo, por todos os danos causados a funcionários da contratante
ou a terceiros, em virtude de acidentes com o veículo utilizado nos serviços
ora contratados.
Tem-se, portanto, que a corré Chute Inicial celebrou
contrato de prestação de serviços com a corré transportadora para o
transporte de seus alunos, possuindo legitimidade para responder por
eventuais danos causados pelo motorista, no serviço de transporte
contratado, nos termos do art. 932, III, do CC, independentemente de ser
ele seu funcionário ou terceirizado, ou, ainda, de constar no contrato
eventual cláusula de exclusão de sua responsabilidade.
Nesse
sentido,
menciono
lição
e
jurisprudência
colacionadas por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, na obra
“Código Civil e Legislação Civil em Vigor”:
“O fato de o suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado
não exime a tomadora do serviço de sua eventual responsabilidade. A
jurisprudência do STJ entende como preposto aquele que possui relação
de dependência ou presta serviço sob o interesse de outrem” (STJ-3a T.,
REsp 904.127, Min. Nancy Andrighi, j. 18.9.08, DJ 3.10.08). Ainda:
“Responsabilidade civil. Usina. Transporte de trabalhadores rurais.
Motorista. Prestador de serviço terceirizado. Vínculo de preposição.
Reconhecimento. Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
7
é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação
de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o
comando de outrem” (STJ-4[ T., REsp 304.673, Min. Barros Monteiro,
j. 25.9.01, DJ 11.3.02). (verbete 5 ao art. 932, Saraiva, 29o ed., 2010, pg.
- 287).
Quanto ao corréu Sport Clube Corinthians, a conclusão não
é diversa.
A inicial veio instruída com diversos documentos obtidos nos
sites dos corréus Chute Inicial e Sport Club Corinthians (f. 93/111 e
114/136).
Desses documentos é possível se extrair que: (a) a Escola
Chute Inicial Corinthians utiliza em todas as suas páginas, inclusive na
ficha de inscrição do aluno, o logotipo do Sport Club Corinthians; (b) no link
para “inscrição” há um quadro com a palavra “Timão”; (c) no portal on line
do Sport Club Corinthians há um quadro com o título “Chute Inicial”, com o
seguinte texto:
“A Chute Inicial é a maior rede de escolas de futebol licenciadas do
Brasil (...). Esse patamar muito engrandece o Sport Club Corinthians
Paulista, mas também nos alerta para o desafio de cuidar das milhares de
crianças de todo o brasil que estão matriculadas em nossas escolas
licenciadas. (...) Nossa principal missão é fazer com que os alunos, por
meio do esporte, aprendam a ganhar e perder, relacionem-se em grupo
de forma harmoniosa, (...) aprendam a respeitar regras e criem ainda
mais identidade com nosso clube, nossa paixão em torcer para o Sport
Club Corinthians. (...). Entretanto, cientes de que uma parte dos alunos
tem o sonho de se tornar um jogador profissional, não podemos tolher
essa vontade, principalmente porque o ingresso de verdadeiros talentos
nas equipes de base do Corinthians é muito mais fácil devido à
proximidade das Escolas Licenciadas com o clube” (f. 95).
Conforme já salientado acima, o veículo envolvido no
acidente ostentava o nome “Chute Inicial Corinthians” e o logotipo desse
clube esportivo (f. 63/67).
Forçoso concluir, portanto, que o corréu Sport Club
Corinthians também era beneficiado pelo serviço de transporte contratado
entre as outras duas corrés e, nesse quadro, não há como se afastar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
8
legitimidade para responder pelos danos causados pelo motorista no
cumprimento desse contrato.
A apelação dos corréus Odair Dias e Exactus Transportes
Ltda não comporta provimento.
A prova oral e documental produzida nos autos conduz à
conclusão pela culpa do corréu motorista pelo acidente que vitimou o autor.
Em sua contestação, o condutor da Kombi alegou que: (a)
trafegava pela Rua Ponte Rasa quando se deparou com o caminhão
parado, sem qualquer sinalização, do lado oposto do bar; (b) aguardou a
passagem de dois veículos que trafegavam em sentido contrário e então
sinalizou com a seta e iniciou a ultrapassagem do caminhão, ocasião em
que foi surpreendido pelo autor, que atravessou a rua de forma
imprudente, surgindo de inopino na frente da Kombi, que trafegava dentro
das normas de trânsito; (c) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
vítima, que, em local de tráfego intenso nos dois sentidos, atravessou a rua
de forma distraída e imprudente (f. 301/312).
Foi produzida prova oral.
O autor, em depoimento pessoal, contou que: (a) se lembra
que estava descarregando o caminhão, e lhe foi entregue uma caixa; (b)
pegou essa caixa, passou por detrás do caminhão, olhou para os dois
lados da rua e não viu nenhum veículo; (c) logo depois houve o
atropelamento; (d) tinha que atravessar a rua para levar a caixa, mas não
tem mais nenhuma lembrança do que ocorreu e sabe o que lhe foi contado
depois, que foi colhido pelo veículo na contramão, quase em cima da
calçada; (e) recebe proventos de aposentadoria; (f) a via onde ocorreu o
acidente possui duas mãos de direção; (g) não havia no local sinalização
sobre 'carga e descarga' (f. 460).
O corréu motorista, em depoimento pessoal, relatou que: (a)
no dia dos fatos havia chovido e levava apenas um aluno para a escola,
transportado no cinto de segurança; (b) estava na mesma mão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
9
caminhão e parou atrás dele para aguardar dois veículos que vinham em
sentido contrário; (c) tinha chovido e a pista estava meio molhada; (d)
assim que os dois veículos passaram, o depoente iniciou a marcha, e
quando ainda estava em velocidade de saída, na primeira marcha, foi
surpreendido pelo autor que surgiu da frente do caminhão, atravessando a
rua, carregando a caixa na altura do rosto, do lado esquerdo, ou seja, sem
olhar para a direção de onde vinha o veículo dirigido pelo depoente; (e) o
autor ainda tentou dar um pulinho para sair da frente do veículo; (f) após o
atropelamento, o depoente chamou o socorro e ligou para sua esposa, que
veio buscar a criança que o depoente estava transportando para levá-la à
escola; (g) acompanhou o autor em todo o tempo, até a chegada do
socorro e foi até o hospital depois, para ver como ele estava; (h) não sabe
como o autor percebeu a presença do veículo, mas viu que ele deu um
pulo para tentar sair da frente; (i) o autor tinha acabado de sair da frente do
caminhão e a colisão ocorreu antes do meio da rua; (j) o ponto de impacto
na perua Kombi na parte frontal, do lado esquerdo (f. 460).
Osmar Silva dos Santos, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) estava trabalhando com o autor no dia dos fatos; (b) o
autor pegou uma caixa de cerveja e atravessou a rua para a entregar,
ocasião em que a perua surgiu em alta velocidade, uns 50 ou 60 km/h, na
descida; (c) o motorista pisou no freio, mas como a pista estava molhada,
não conseguiu segurar e nem desviar, mas deslizou e “pegou” o José
Carlos quando ele estava quase no meio fio, faltando uns três palmos para
pisar na guia; (d) a perua teve que trafegar um trecho na contramão para
ultrapassar o caminhão, ocasião em que colheu o autor, que já estava
terminando de atravessar a rua; (e) o depoente vinha logo em seguida,
também carregando uma caixa, quando viu a perua batendo e
arremessando o autor; (f) não viu a perua vindo antes, mas só no momento
do atropelamento; (g) o autor carregava a caixa do lado esquerdo, mas
tinha visão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
10
José Meira Fernandes, testemunha arrolada pelo autor,
relatou que: (a) estava dentro do padaria que já tinha recebido uma
entrega de cerveja pelo autor, mas na hora do atropelamento o autor
estava fazendo entregas na “casa do norte”, a uns 100m de distância de
onde o depoente estava; (b) estava no balcão da padaria e de lá, quando
olhou, o autor estava jogado na calçada.
Murilo Carmeato de Magalhães Carvalho, testemunha
arrolada pelo autor e pelo corréu Odair, afirmou que: (a) trabalhava numa
autoescola próximo de onde ocorreu o acidente e, no dia dos fatos, estava
descendo a Rua Ponte Rasa atrás da Kombi, a uma distância de uns 50m
desse veículo; (b) havia um caminhão parado na faixa da direita,
descarregando cervejas e tanto a Kombi quanto o depoente diminuíram a
velocidade e desviaram pela esquerda para ultrapassar esse caminhão; (c)
viu um rapaz saindo da frente do caminhão e atravessando a rua para
entregar cerveja num bar; (d) como a Kombi é grande, só conseguiu ver
que esse veículo tinha atropelado uma pessoa, viu caindo cervejas para
todo lado e viu o rapaz caído na calçada, na porta do bar; (e) não tinha
mais veículos na rua, só havia o caminhão; (f) o depoente e a Kombi
desciam a rua em velocidade normal, mas a rua estava bem lisa; (g) não
sabe como o autor carregava a caixa de cerveja; (h) estava garoando bem
fraquinho e a pista estava molhada; (i) quando houve a colisão a perua
estava bem para a esquerda, pois já tinha desviado do caminhão e ainda
tentou desviar mais pra não bater no autor.
O atropelamento do autor pelo veículo dirigido pelo corréu
Odair Dias, enquanto aquele atravessava a rua, é incontroverso, e,
segundo a prova testemunhal, não se vislumbra que o acidente tenha
ocorrido por culpa exclusiva da vítima.
Não há prova da velocidade desenvolvida pela Kombi
naquela ocasião.
Isso, todavia, em nada elide a responsabilidade do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
11
condutor pelo acidente, porque, conforme restou comprovado, o autor já
estava quase alcançando a calçada do outro lado da rua, tendo sido
atingido pela parte frontal esquerda do veículo.
Se, como alegou o condutor, o autor tivesse surgido à sua
frente, saindo de repente da frente do caminhão que estava estacionado, a
colisão teria sido na parte frontal direita ou central da Kombi.
Todavia, o ponto de impacto no veículo foi a parte frontal
esquerda, ou seja, o autor já estava do lado esquerdo da via, o que foi
confirmado, ademais, pela prova testemunhal.
O fato de o autor ter sido colhido já ao fim da travessia
revela a imprudência do corréu Odair na condução de seu veículo,
independentemente da velocidade que desenvolvia na ocasião.
O autor sofreu sérias lesões nesse acidente, tendo
comparecido para o exame no Instituto Médico Legal em cadeira de rodas,
após a realização de cirurgias craniana e cervical, sem movimentação de
membros inferiores; o perito concluiu que “a vítima sofreu lesões de natureza
gravíssima
pela
enfermidade
incurável
(lesões
neurológicas),
podendo haver
complicações (...)” (f. 67).
Segundo os documentos médicos que instruíram a inicial, o
autor permaneceu internado desde 19/01/2011 até 02/03/2011 para
tratamento de complicações decorrentes de politraumatismo grave. Evoluiu
para tetraparesia. Foi submetido a limpeza cirúrgica e correção de fratura
com afundamento de crânio em 02/02/2011 e, após melhora do quadro
infeccioso foi submetido a artrodese cervical posterior em 23/02/2011. Em
março de 2011 estava em seguimento clínico ambulatorial e reabilitação e
devido ao déficit sequelar (tetraparesia de predomínio crural) e não
apresentava condições de retornar ao trabalho (f. 69/80).
A perícia médica realizada nestes autos concluiu que o
autor apresentou incapacidade total para o trabalho durante o tempo em
que houve a consolidação das lesões e sua reabilitação e, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
12
condições clínicas já estabelecidas e estáveis, é insuscetível de melhora
ou de restabelecimento morfológico do seguimento acometido, com
caracterização de incapacidade total e permanente (perda funcional total
dos membros inferiores - 100%, perda funcional parcial dos membros
superiores - 75% e perda parcial do controle esfincteriano - 75%).
Concluiu, ainda, pela presença de dano estético em nível mínimo, “visto que
suas lesões não são causadoras de repugnância no convívio social, nem expõe o autor às
condições vexatórias, apensar de apresentar de forma óbvia e marcante” (f. 421/428).
Considerando esse quadro, tem-se que as indenizações
fixadas na sentença não se afiguram elevadas, nem tampouco
configurariam enriquecimento ilícito do autor.
Os danos morais foram fixados em 40 salários mínimos e os
estéticos, em 20 salários mínimos, vigentes ao tempo da prolação da
sentença com correção monetária a partir de então e juros de mora de 1%
ao mês desde a data do acidente.
Tais verbas indenizatórias não comportam a redução
pretendida pelos corréus.
A pensão mensal, por sua vez, fixada em 100% da média
dos 12 últimos salários líquidos recebidos pelo autor de seu empregador,
até a data do acidente, a ser apurado em liquidação, também se mostra
adequada considerando ter ele ficado total e permanentemente inválido
para o labor.
Nesse particular, observa-se que a sentença acolheu o
pedido inicial “conforme permissivo legal (art. 950, § ún., CC), o pagamento da pensão
deve se dar em parcela única, observando-se como termo inicial a data do acidente e como
termo final a expectativa de vida do ofendido ao tempo do fato, conforme 'tábua da
mortalidade' do IBGE aplicável para a época. O montante será apurado em liquidação” (f.
513) e, conforme constou do dispositivo, incidirá correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento, vedado
o abatimento de benefício previdenciário (f. 514).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
13
Conquanto possível o pagamento da pensão mensal em
uma única parcela, conforme disposto no art. 950, parágrafo único, do CC,
o valor a ser arbitrado pelo julgador não pode, simplesmente, ser resultado
da multiplicação do valor da pensão mensal pelo número de meses em que
será ela devida.
Menciono, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo Min.
Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp 1349968/DF, em
14/04/2015:
“Ora, se a pensão mensal devida ao autor em decorrência de
incapacidade total ou parcial para o trabalho é vitalícia, como então
quantificar o seu valor se, a princípio, não se tem o marco temporal
final? Na intenção de buscar sua correta aplicação e as alternativas que o
texto legal sugere, Rui Stoco cita o exemplo de pensão mensal fixada
em R$1.000,00 (mil reais) para um jovem vítima de atropelamento que à
época do acidente tinha 18 anos de idade, devida para um período de 55
(cinquenta e cinco) anos ou 660 (seiscentos e sessenta) meses, se
considerada a expectativa de vida do IBGE de 73 (setenta e três) anos
para homens - caso não se entenda que o pensionamento é vitalício -,
caberia ao autor receber em parcela única a quantia de R$ 660.000,00
(seiscentos e sessenta mil reais). Ao comentar essa situação hipotética,
conclui o festejado doutrinador: "Caso a interpretação que se faça do
preceito seja no sentido de que o prejudicado pode exigir o pagamento
antecipado e, então, a alternativa se traduz em direito absoluto (tese com
a qual podemos concordar), a vítima, (...), receberá nada menos do que
R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), importância que,
aplicada no mercado financeiro, ou em caderneta de poupança, renderá
aproximadamente 1% ao mês, ou seja, R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos
reais).
Portanto,
receberá
mensalmente
um
valor
infinitamente maior (quase seis vezes mais) do que a parcela mensal de
R$ 1.000,00 que corresponderia à pensão mensal. Ora, produzindo esse
capital rendimento seis vezes maior do que o valor da pensão, haverá
enriquecimento ilícito da vítima, o que não se há de admitir. É vedado
esquecer ou desprezar o fato de que o conceito de alimento é a sua
reiteração ao longo do tempo, a possibilidade de proporcionar ao
alimentando as necessidades básicas para a sua sobrevivência e não
enriquecê-lo ou lhe proporcionar " (Tratado de Responsabilidade Civil -
Doutrina e Jurisprudência -, 10a ed., 2014, RT, pg. 1777). Nessa mesma
linha de entendimento, em caso versando sobre pagamento de pensão a
aluna baleada em campus universitário que ficou tetraplégica, decidiu a
Terceira Turma que, "no caso de sobrevivência da vítima, não é razoável
o pagamento de pensionamento em parcela única, diante da
possibilidade de enriquecimento ilícito, caso o beneficiário faleça antes
de completar sessenta e cinco anos de idade" (REsp n. 876.448/RJ,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 21/9/2010). E, ainda: REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
14
1.045.775/ES, Relator o Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe
de 4/8/2009 e REsp n. 1.398.223/MG, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 14/11/2013, este último por decisão monocrática. Do
que se infere, a melhor exegese do art. 950, parágrafo único, do CC não
afasta, de plano, a conversão de pensão mensal em pagamento único e
antecipado, mas recomenda que o magistrado avalie, em cada caso
concreto, de forma prudente e equilibrada, quanto à efetiva necessidade
dessa medida, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do
beneficiário fique ameaçada, mas, de outro, que o devedor possa ser
levado à ruína.”
E, em julgamento proferido por esta Câmara, de relatoria do
eminente Desembargador Gilberto Leme, decidiu-se que:
“(...) a indenização pelo dano patrimonial, que será satisfeita de uma só
vez, seja arbitrada em liquidação de sentença de tal modo que o capital a
ser adiantado, aliado aos rendimentos que produzir, seja suficiente para
prover o mesmo autor de recursos financeiros equivalentes ao valor da
pensão mensal fixada no v. acórdão embargado caso fosse satisfeita
periodicamente, capital esse a ser consumido por completo na data em
que completaria dito autor 74 anos de idade (22.6.2051).” (ED
0002977-27.2010.8.26.0370/50000, j. em 25/06/2018)
Portanto, deve haver o arbitramento desse montante,
definindo-se um termo final vinculado à expectativa de vida do ofendido,
para que se chegue a um valor razoável e justo, de um lado, mas que ao
mesmo tempo o impeça de pleitear pedido de complementação caso ele
eventualmente viva mais do que o estimado.
Por tais motivos, nego provimento à apelação dos corréus
Exactus Transporte e Odair Dias, com a observação, contudo, de que o
cálculo da pensão mensal seja feito a partir dos parâmetros acima
delineados.
Observa-se que a corré Chute Inicial, em sua contestação,
não impugnou as verbas indenizatórias postuladas na inicial e o corréu
Sport Club Corinthians, citado (f. 172/173), não ofereceu contestação.
Assim, reconhecida a solidariedade dessas empresas para
com os corréus já condenados e ausente impugnação específica daquelas
em relação às verbas indenizatórias, é de rigor a extensão da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0004881-85.2012.8.26.0006 - Voto no 21829
15
solidária aos réus Escola Chute Inicial e Sport Club Corinthians.
Por tais motivos, dou provimento à apelação do autor para
julgar a ação parcialmente procedente em relação a todos os réus,
condenando-os de forma solidária no pagamento das verbas indenizatórias
acolhidas na r. sentença, com a observação já constante neste voto quanto
à forma de pagamento da pensão mensal vitalícia de uma só vez.
Condeno os corréus Escola Chute Inicial e Sport Club
Corinthians, também, no pagamento da sucumbência já impostas na
sentença, respondendo cada um dos réus por 1⁄4 dessa verba.
Considerando a sucumbência de dos corréus apelantes
neste recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença por
eles devidos para 20% do valor atualizado da condenação (art. 85, §11o,
CPC). Por essa majoração, responderão apenas os corréus apelantes,
respondendo cada um deles pela metade do aumento da verba honorária.
Finalmente,
os
benefícios
da
assistência
judiciária
concedidos aos réus Odair Dias e Exactus Transportes Ltda possuem
efeito ex nunc, ou seja, a partir do protocolo de sua apelação, não
atingindo as verbas da sucumbência às quais foram condenados na
sentença apelada.
Todavia, quanto à verba honorária decorrente da majoração,
fixada nesta sede recursal, deverá o autor comprovar melhora na fortuna
desses réus para lhes cobrar tal importância, em razão da concessão a
eles da gratuidade da justiça.
Por tais motivos, dou provimento à apelação do autor e
nego provimento à apelação dos réus Odair Dias e Exactus Transportes
Ltda, com observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica